Tribunal: TJSP
Processo: 1007598-24.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Inserção indevida de dados em cadastros de inadimplentes - Ação de indenização por danos morais - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Legitimidade da cobrança comprovada - Valor devido - Indenização inexigível - Validade da inscrição em órgão de proteção ao crédito - Alteração da verdade dos fatos - Uso abusivo do Poder Judiciário - Litigância de má-fé - Sentença

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Inserção indevida de dados em cadastros de inadimplentes - Ação de indenização por danos morais - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Legitimidade da cobrança comprovada - Valor devido - Indenização inexigível - Validade da inscrição em órgão de proteção ao crédito - Alteração da verdade dos fatos - Uso abusivo do Poder Judiciário - Litigância de má-fé - Sentença mantida - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000734835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007598-24.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WELLINGTON PEREIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LOJAS
CEM S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E
JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1007598-24.2019.8.26.0001
2
VOTO No 16.573
APELAÇÃO No 1007598-24.2019.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO (7a VARA CÍVEL F.R. SANTANA)
APELANTE: WELLINGTON PEREIRA DE SOUZA
APELADA: LOJAS CEM S/A
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: CARINA BANDEIRA MARGARIDO PAES
LEME
RESPONSABILIDADE CIVIL - Inserção indevida de dados em
cadastros de inadimplentes - Ação de indenização por danos morais -
Sentença de improcedência - Apelo do autor - Legitimidade da
cobrança comprovada - Valor devido - Indenização inexigível -
Validade da inscrição em órgão de proteção ao crédito - Alteração da
verdade dos fatos - Uso abusivo do Poder Judiciário - Litigância de
má-fé - Sentença mantida - Recurso desprovido
A sentença de fls. 97/98, cujo relatório é adotado,
julgou “IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil”, condenando “o autor no pagamento de multa de 10% sobre o valor corrigido da causa, nos
termos dos artigos 80, II, e 81, caput, do Código de Processo Civil, com correção monetária e juros
moratórios a contar desta data”.
Apela o autor (fls. 100/110) alegando, em síntese, que
“o recorrente é considerado devedor de um contrato que simplesmente não foi apresentado nos autos o
que é simplesmente um absurdo” e que “O contrato de compra e venda de fls. 89 sequer contém a
qualificação das partes, principalmente do recorrente, além do que, não aponta o VALOR OU
NUMERAÇÃO DO CONTRATO, ORA OBJETO DA DEMANDA. A suposta duplicata contida às fls. 90-
91 evidencia ter sido confeccionado pela recorrida, objetivando a confirmação de sua tese. Cabia-lhe ao
menos apontar sobre o que se referem os valores lançados, sendo que a defesa aposta foi genérica nesse
sentido, para apenas afirmar havia relação entre as partes sem esclarecer qualquer lastro sobre os
valores supostamente devidos pelo recorrente. Então, sem qualquer documento que comprove os débitos
teve referidos documentos chancelados pelo Poder Judiciário, enquanto ao recorrente restou ver seu
nome maculado seu nome pela manutenção deste nos órgãos de proteção ao crédito”. Afirma que
“a recorrida não trouxe o contrato ORIGINAL PORQUE SIMPLESMENTE ELE NÃO EXISTE, sendo
este um ato reiterado de suas manobras para aumentar seus vultosos lucros, face aos milhares de
clientes que utilizam os cartões de crédito, amplamente sabido por Vossas Excelências sobre o “modus
operandi” da recorrida”. Aduz ainda que “não possui nenhuma pendência que justificasse tal
negativação indevidamente efetivada em seu nome, o que impõe a reforma do julgado para declarar a
inexistência do débito, bem como condenar à recorrida ao pagamento de indenização por danos morais
nos moldes estabelecidos na exordial”. Ressalta que “Em reconhecendo a inexistência de débito
que justifique a inclusão do nome do recorrente, mister salientar que o pleito indenizatório se afigura
legítimo, pois, inaplicável a Súmula 385 do C. STJ ao presente caso. Isto porque, a existência de outras
anotações não são legítimas. Vale dizer, foram ilegalmente efetivas por outros fornecedores de bens e
serviços e cujas anotações estão sendo discutidas judicialmente, fato comprovado a par da
documentação acostada nos autos”. Por fim, requer “seja afastada a pena de litigância de má-fé,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1007598-24.2019.8.26.0001
3
pois, ao contrário do entendimento do D. Magistrado sentenciante, o recorrente limitou-se a deduzir o
seu direito perante o Poder Judiciário, enquanto faculdade jurídica o acionamento da tutela
jurisdicional estatal, o que não pode ser confundido com litigância de má-fé”.
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 113/117).
É o relatório.
O apelante propôs ação de indenização por danos
morais alegando que “foi surpreendido por negativação de seu nome e CPF junto aos órgãos de
proteção ao crédito. Pelo contrato No P=0;150;14922074 no valor de R$ 1.136,59 (mil e cento e trinta e
seis reais e cinquenta e nove centavos) que deu azo ao apontamento. A requerida negou-se, de forma
injustificada, a fornecer o contrato supramencionado que supostamente ensejaria a inscrição do débito
nos órgãos de proteção ao crédito solicitada em Notificação Extrajudicial (documento anexo), sendo que
o contrato solicitado nesta ação é indispensável à parte Requerente. Assim, faz-se necessário socorrer-se
do Judiciário, para que a requerida apresente em juízo os documentos que ensejaram a inscrição nos
cadastros restritivos de crédito”.
Requer seja declarada “A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA e condenar o
Réu ao PAGAMENTO DE UMA INDENIZAÇÃO, de cunho compensatório e punitivo, pelos DANOS
MORAIS causados ao Autor, tudo conforme fundamentado, em valor pecuniário justo e condizente com
o caso apresentado em tela, qual, no entendimento do Autor, amparado em pacificada jurisprudência,
deve ser equivalente a 15 (quinze) salários mínimos, nesta data correspondente a R$ 14.970,00 (catorze
mil e novecentos e setenta reais) ou então, em valor que esse D. Juízo fixar, pelos seus próprios critérios
analíticos e jurídicos”.
A ré apresentou contestação (fls. 53/63) sustentando a
legitimidade da negativação e requerendo a improcedência da ação.
Embora intimado, o autor não se manifestou sobre a
contestação (certidão de fl. 96).
A sentença dirimiu com acerto a controvérsia entre as
partes, razão pela qual deve ser mantida.
A ré se desincumbiu do ônus da prova e demonstrou a
exigibilidade do débito que ensejou a negativação dos dados pessoais do
autor, de modo que bem andou a MM. Juíza de primeiro grau ao julgar
improcedente a ação.
O documento de fl. 44 revela que a ré inseriu o nome
do autor por um débito no valor de R$ 1.136,59, referente ao contrato
P=0;150;14922074.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1007598-24.2019.8.26.0001
4
O autor nega a existência da dívida.
Ao contrário, porém, do que é por ele afirmado, o
contrato que ensejou a negativação está a fls. 88/89, tendo a ré justificado
que se referiu à compra de um telefone celular Samsung J7, no valor de R$
1.298,96, e que o autor pagou somente a primeira parcela de R$ 162,37
(“No dia 14/08/2017 o Requerente adquiriu um celular Samsung J7 PRIME G610 DR 32 G DC 4G, no
valor total de R$ 1298,96 para pagamento em oito (8) parcelas de R$ 162,37. Pedido de Venda
150.140.41.124.195, DUP= 150.14.922.074. Houve o pagamento de uma prestação” - fl. 56),
justificando assim o débito de R$ 1.136,59 (fl. 44).
O contrato de fls. 88/89 está assinado pelo comprador e
a assinatura é semelhante à do autor (fl. 6), sendo certo que este, em
momento algum, negou ser sua a assinatura que consta do contrato.
Quanto à alegação de que o número do contrato não
coincide com o apontado nos órgãos protetivos, cabe observar que o
número do contrato apontado no cadastro dos órgãos de proteção ao
consumidor equivale ao da duplicata de fl. 90, vinculada ao contrato
assinado pelo autor (fls. 88/89).
Os elementos de convicção constantes dos autos
permitem concluir ser legítimo o apontamento contestado, como observado
pela MM. Juíza na sentença: “A ré trouxe aos autos Pedido de Venda (fls. 88) e Contrato de
Compra e Venda (fls. 89), com o lançamento de assinatura compatível com aquelas lançadas às fls.
06/08. O autor, por sua vez, sequer apresentou réplica e, tampouco, se manifestou sobre os documentos
juntados pela ré (certidão de fls. 96). No mais, a ré ainda juntou o histórico das tentativas de contato
com o autor. Confira-se fls. 90/92. Neste contexto probatório, conclui-se, com segurança, que o autor
firmou contrato de compra e venda com a ré e tornou-se inadimplente, razão da inclusão legítima da
restrição creditícia”.
Por fim, induvidosa, nesse contexto, a má-fé do
apelante por incidência na prática das hipóteses previstas nos incisos II
(“alterar a verdade dos fatos”) e III (“usar do processo para conseguir objetivo ilegal”) do
artigo 80 do Código de Processo Civil, o que justifica a condenação
imposta na sentença.
Exemplo clássico de ação que nunca deveria ter
existido e de uso abusivo e inadequado do Poder Judiciário.
Embora induvidosa a existência de gastos com o
exercício da defesa, desnecessária a efetiva comprovação do prejuízo
sofrido para a condenação do litigante de má-fé ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1007598-24.2019.8.26.0001
5
indenização, consoante precedente do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. ARTIGO 18, CAPUT E § 2o, DO CPC. NATUREZA
REPARATÓRIA. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. 1.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a indenização prevista no
art. 18, caput e § 2o, do códex processual tem caráter reparatório (ou
indenizatório), decorrendo de um ato ilícito processual. Precedente
da Corte Especial, julgado pelo rito do artigo 543-C do CPC. 2. É
desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação
ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2o, do
Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé. 3.
Embargos de divergência conhecidos e providos. (Corte
Especial, EREsp 1.133.262/ES, Relator Ministro
Luis Felipe Salomão, 03.6.2015)
Considerando que o apelante não se insurge quanto ao
valor da condenação, mas somente em relação à imposição da penalidade
por litigância de má-fé, ratifica-se integralmente a sentença.
Os honorários advocatícios já foram arbitrados no
percentual máximo legal, motivo pelo qual não é caso de arbitramento de
honorários em grau recursal, consoante parte final do § 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator